Tribunal: STF
Processo: ARE 1571760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO — Ação de obrigação de fazer — Pagamento de auxílio aluguel pelo Município de São Paulo até que haja atendimento habitacional definitivo — Sentença de parcial procedência — Pretensão de reforma — Impossibilidade — Pessoa em situação de extrema vulnerabilidade — Direito à moradia previsto na Constituição Federal como direito social — Lei Municipal a estabelecer política pública de habitação social e atendimento prioritário a pessoas de baixa renda — Norma regulamentar que não pode suprimir propósito social previsto em Lei — Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional — Cabimento de pagamento de auxílio aluguel até o atendimento habitacional definitivo — Precedentes — Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública — Admissibilidade — Recursos não providos, com solução extensiva ao reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 6º, 18 e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme consta, a autora se encontra inscrita no cadastro habitacional relativo ao programa Minha Casa Minha Vida desde 03/04/2006, sendo que apenas em 2019 foi pré-selecionada como destinatária de imóvel do empreendimento Caraguatatuba D (fl. 119). Todavia, até o momento não recebeu a unidade habitacional, tendo em vista que os imóveis do empreendimento foram invadidos e danificados no processo de desocupação forçada (fls. 174/175).



    Pleiteia, assim, a concessão do benefício auxílio-aluguel em caráter emergencial ou outra forma de atendimento habitacional provisório, enquanto se fizer necessário, ou até que se verifique o atendimento habitacional definitivo, aduzindo que sua pretensão encontra amparo no direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, que possui hipossuficiência financeira e que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade do núcleo familiar, o qual, inclusive, é composto por pessoas com deficiência, de modo que preenche os requisitos previstos na Portaria 131/SEHAB/2015. [...]



    No caso, conforme relatório psicossocial elaborado por profissional psicóloga vinculada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apurouse que a autora tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, mora com os cinco filhos, de 17 a 4 anos, em uma casa alugada de dois cômodos, em que paga R$ 800,00 de aluguel, incluindo os gastos de água e energia, e onde dormem todos no mesmo cômodo.



    Consta, ainda, que a filha de 10 anos da autora foi diagnosticada com leucemia, que possui um filho de 4 anos com transtorno do espectro autista, além de apresentar diversas condições de saúde, e que os dois filhos recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), na somatória de dois salários mínimos, que compõe toda a renda familiar. Relatou-se que ela passa por dificuldades financeiras, que o pai das crianças foi embora após o nascimento do filho mais novo, que ele não presta qualquer auxílio e não mantém contato com os filhos, que ela não possui condições de trabalhar, já que é a única cuidadora dos filhos e conta com o apoio familiar.



    E os documentos acostados às fls. 42/57 corroboram a narrativa da autora. [...]



    Nesse contexto, é sabido que no Município de São Paulo a Lei nº 16.050/2014 estabelece a Política de Desenvolvimento Urbano e prevê que os programas, ações e investimentos, públicos e privados, na Habitação, devem ser orientados para o objetivo de “assegurar o direito à moradia digna como direito social”, “reduzir o déficit habitacional” e “reduzir as moradias inadequadas” (art. 291, I a III), bem como devem seguir diretrizes de “priorizar a população de baixa renda” e “priorizar o atendimento à população residente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente”, dentre outros (art. 292, I e II).



    E essa disposição legal a dar concretude ao direito à moradia constitucionalmente previsto como direito social não pode sofrer restrição por intermédio de normas regulamentares.



    Sendo assim, não se ignora que o art. 2º, V, da Portaria SEHAB nº 131/2015 autorizava a concessão do auxílio aluguel a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, o que foi revogado pela Portaria SEHAB nº 68/19.



    Contudo, conforme já se decidiu: “...referido dispositivo foi revogado pela Portaria SEHAB nº 68/19, suprimindo-se o atendimento habitacional provisório em favor de pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Referida supressão não se presta a elidir a possibilidade de haver atendimento em tais hipóteses; do contrário, haveria violação ao núcleo essencial do direito à moradia, contrariando-se, ainda, os objetivos e as diretrizes da Política de Habitação Social do Município de São Paulo” (TJSP. Ap. nº 1057202-60.2017.8.26.0053. 8ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. PONTE NETO, j. 11/03/2020). [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente